Tribunal: TJDFT
Processo: 0018496-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018496-49.2016.8.07.0001 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME RECORRIDO: EIBSBNET TREINAMENTO E ESCOLA DE INFORMÁTICA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela exequente contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com fulcro no art. 924, V, do CPC. 2. Em julgamento anterior, da 7a Turma Cível, foi dado provimento ao recurso da exequente, a fim de cassar a sentença proferida na origem, porquanto ainda não ultrapassado o prazo prescricional aplicável à espécie, haja vista não computado o prazo de suspensão previsto na Lei n. 14.010/2020 (Acórdão n. 1859602). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia recursal consiste em saber (i) se era cabível a intimação pessoal da parte exequente para promover os atos e diligências que lhe incumbiam nos termos do art. 485, § 1o, do CPC; e (ii) se as medidas requeridas obstaram o início da prescrição intercorrente, resultando em termo final diverso do fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ausente abandono do processo pelas partes capaz de caracterizar as hipóteses estabelecidas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, não se revela necessária a intimação pessoal da exequente na forma do art. 485, § 1o, do CPC. Contraditório prévio respeitado na medida em que as partes foram intimadas para se manifestar sobre a incidência da prescrição intercorrente no caso concreto. 5. A realização de diligências infrutíferas para localizar bens do devedor não possui o condão de suspender ou de interromper o prazo prescricional, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 568 do c. Superior Tribunal de Justiça. 6. Após o transcurso do prazo de suspensão (28/9/2018), iniciou-se a contagem do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, na forma do art. 206, § 5o, II, do CC c/c art. 25, II, do Estatuto da OAB. Considerada a suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei n. 14.010/2020, a prescrição intercorrente operou-se em 17/2/2024. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 272, §2o, 485, §1o, e 924, inciso V, todos do Código de Processo Civil, sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que não teria sido caracterizada a desídia da parte interessada em impulsionar o feito. Ademais, assevera ser indispensável a intimação pessoal da parte e de seu advogado antes da extinção do processo, razão pela qual pugna pelo prosseguimento da execução. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 272, §2o, 485, §1o, e 924, inciso V, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.462.341/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp n. 2.178.211, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 23/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024